Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731736-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SOARES ANGELINI AGRAVADO: ELAINE GLAUCIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO SOARES ANGELINI em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ELAINE GLÁUCIA DOS SANTOS, indeferiu o pedido do devedor visando a desconstituição das penhoras nos imóveis constritos. Em suas razões (ID 49657964), o executado agravante informa e alega, em singela síntese, que os 2 (dois) imóveis constritos não lhe pertencem, eis que o recorrente os alienou a terceiros há mais de 10 (dez) anos, conforme comprovam os documentos que menciona. Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para reconhecer a validade do negócio jurídico entabulado entre o agravante e terceiro, desconstituindo a penhora sobre os bens. Preparo regular (ID 49657974). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Deferida a penhora de dois imóveis (ID n. 148693513), o executado peticionou alegando que não é mais proprietário dos imóveis, tendo juntado dois instrumentos particulares de compra e venda, com cláusula de comodato e direito de preferência de recompra (ID n. 153155771 e n. 153155772). Intimada, a exequente se manifestou, aduzindo que os documentos juntados possuem indício de negócio simulado. Intimado para comprovar o recebimento dos valores relativos à venda dos imóveis, o executado juntou os recibos de ID n. 159789216 e n. 159789217. Determinada a juntada de documentos que comprovem as transações bancárias, o executado afirmou que os documentos juntados são suficientes para comprovar a alienação. DECIDO. Os documentos juntados pelo autor não são aptos a demonstrar a efetiva venda dos bens imóveis, haja vista que teria recebido pela venda do apartamento a quantia de R$55.000,00, em quatro parcelas de R$13.750,00, e pela venda da chácara a quantia de R$600.000,00, em diversas parcelas em dinheiro e alguns veículos, mas não juntou aos autos nenhum documento que comprove transações bancárias relativas aos valores recebidos, causando estranheza o recebimento em dinheiro de valores acima de R$10.000,00, sem que tais valores tenham sido pelo menos depositados em conta bancária. Pelo exposto, uma vez que não foram comprovadas as alegações do executado, mantenho as penhoras já deferidas ao ID. 148693513. Prossiga-se nos termos da decisão supracitada.” Pretende o executado, ora agravante, liberar a constrição dos imóveis, sito: a) Apartamento 711, Projeção I, Setor Hoteleiro, Taguatinga/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no ID n. 148353180, e; b) Chácara Lote 191, Gleba 02, Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, Incra 6, Brazlândia/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no documento de ID n. 148353181, sob a alegação de que os alienou a terceiro antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, de modo que não pode sofrer penhora. Com efeito, em uma análise perfunctória, sem embargo da decisão do d. Juízo monocrático, a insurgência do executado implica na defesa de direito alheio, o que não se admite. Se o prejuízo é do terceiro comprador, o executado não goza de legitimidade para defendê-lo, podendo o terceiro, após tomar ciência da constrição, defender seu direito por meio da via adequada. Assim, não pode o executado defender direito alheio em nome próprio. Se o exequente insistir na penhora, cumprirá ao terceiro defender seu direito por meio da via adequada. Ressalte-se, ainda, que o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Assim, considerando que o executado/agravante não tem legitimidade para a defesa dos interesses de terceiro, que teria adquirido direitos à aquisição dos imóveis por contrato de promessa de venda e compra, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF,03 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator